Tribunal: TJMT
Processo: 0001221-38.2010.8.11.0017
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001221-38.2010.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIO CEZAR BARBOZA - CPF: 284.100.761-87 (APELANTE), DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA - CNPJ: 37.465.143/0001-89 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONVÊNIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS – OMISSÃO COM VISTAS A OCULTAR O DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA AVENÇA –
INSCRIÇÃO DO ÓRGÃO CONVENENTE NO CADASTRO DE INADIMPLENTES E INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO ÓRGÃO CONCEDENTE
– DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO – COMPROVADA VIOLAÇÃO AO ART. 11, VI, DA LEI 8.429/92 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Conforme tese jurídica definida no Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal,
“o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
. Não tendo transcorrido mais de quatro anos da publicação da referida lei, ocorrida em 25 de outubro de 2021, não há falar-se em consumação da prescrição intercorrente no caso concreto.

2. Nos moldes do art. 11, VI, da Lei no 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei no 14.230/2021, constitui ato de improbidade que viola os princípios da administração pública
“deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
”.

3. Comprovado nos autos que o agente público, dolosamente, deixou de prestar contas com a objetivo de ocultar a falta de cumprimento integral do convênio celebrado em sua gestão como Prefeito, acarretando a inclusão do ente municipal no cadastro de inadimplentes e a instauração de Tomada Especial de Contas pelo órgão concedente, é de ser mantida a sentença que o condenou pela prática do ato de improbidade tipificado no art. 11, VI, da LIA.

4. Ao tratar das penas aplicáveis aos agentes ímprobos, o art. 12 da Lei no 8.429/92 preconiza que as sanções pela prática de atos de improbidade sejam fixadas isoladas ou cumulativamente com base na gravidade do ato praticado.

5. Hipótese em que, revelando-se desproporcional ao caso concreto a pena de multa civil no valor de cinco vezes a maior remuneração do agente público, deve ela ser reduzida para três vezes a remuneração deste último, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos ditames do art. 12 da Lei no 8.429/92.

R E L A T Ó R I O

Mário Cezar Barboza
interpôs recurso de apelação cível contra a sentença que, na ação civil por ato de improbidade administrativa ajuizada em seu desfavor pelo
Município de Alto Boa Vista
(Autos no 0001221-38.2010.8.11.0017), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-lo, pela prática da conduta descrita no art. 11, VI, da Lei no 8.429/92, às penas de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente pelo prazo de 02 (dois) anos e de pagamento de multa civil no valor de cinco vezes a maior remuneração percebida pelo agente público, devidamente corrigido, além das custas e despesas processuais, e, em seguida, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id 169177153).

Nas razões recursais o recorrente defende a reforma da sentença afirmando que, ao contrário do entendimento ali esposado, houve a prestação das contas referente ao Convênio no 356/2004 e as irregularidades nela verificadas não ocasionaram dano ao erário, como reconhecido pelo juízo
a quo
, não se caracterizando a prática dolosa prevista no inciso VI do art. 11 da Lei no 8.429/92.

Assegura, neste contexto, que não houve ofensa aos princípios da administração pública hábil a configurar a improbidade administrativa, visto que esta não se confunde com a mera ilegalidade do ato, e, no caso, embora tenha prestado as contas de forma irregular,
“não agiu com o propósito de burlar a lei ou a prejudicar a Administração”
, devendo a sentença ser reformada nos moldes do art. 17, §11, da Lei no 8.429/92.

Na sequência, sustenta o apelante a configuração de prescrição intercorrente no caso concreto, nos termos do art. 23,
caput
, §§4o, 5o e 8o, da Lei no 8.429/92, com a nova redação da Lei no 14.230/2021, haja vista que
“Entre a data do ajuizamento da ação de improbidade administrativa em 22/06/2010 e a data da sentença condenatória 16/12/2021 com publicação no DJE em 20/12/2021, se passou 11 anos”,
a impor a extinção do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Ressalta, outrossim, em caso de manutenção da condenação, a aplicabilidade dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para redimensionar as penas aplicadas, pois
“não houve maior gravidade, NÃO HOUVE DANO AO MUNICÍPIO E TAMPOUCO PROVEITO PRÓPRIO”
.

Ao final, o apelante requer a gratuidade judiciária e o provimento do recurso de apelação para reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto ou, alternativamente, julgar improcedente a demanda ou, ainda, em caso de manutenção da condenação, aplicar
“
a dosimetria correta ao Apelante, excluindo-se a proibição de

contratação com o poder público, diminuindo a multa civil e isenção do pagamento das custas e despesas processuais, já que não houve dano algum ao erário e/ou auferimento de valor em proveito próprio”
. (Id 169177155)

Em contrarrazões, o Município de Alto Boa Vista rebateu os argumentos expendidos pelo apelante e requereu, por derradeiro, o desprovimento do recurso de apelação (Id 169177164).

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que,
“as provas encadernadas no processo comprovam que a conduta do recorrente em deixar de prestar contas de repasse de verbas oriundas de convênio público tinha como objetivo ocultar irregularidades, o que incide, portanto, as implicações da Lei n° 8.429/92 alterada pela Lei no 14.230/2021”.
(Id 171797656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, à vista da documentação colacionada aos autos, defiro o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo recorrente Mario Cezar Barboza em relação apenas às custas recursais, dispensando-o do pagamento do preparo do presente recurso, nos termos do art. 99, §§3o e 7o, do CPC.

Dito isso, ressai dos autos que o Município de Alto Boa Vista ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa em desfavor de
Mário Cezar Barboza buscando a sua condenação pela violação ao art. 11,
caput
e VI, da Lei no 8.429/92, pois não teria prestado contas do Convênio no 356/2004, resultando na inclusão do ente municipal no
cadastro de inadimplentes do SIGCon e a instauração de Tomada de Contas Especial pela Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso –

SINFRA/MT.

Após regular tramitação da lide, o juízo
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos do ente municipal e condenou Mário Cezar Barboza às penas de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente pelo prazo de 02 (dois) anos e de pagamento de multa civil no valor de cinco vezes a maior remuneração percebida pelo agente público, devidamente corrigido, além das custas e despesas processuais.

Contra essa sentença Mário Cezar Barboza interpôs recurso de apelação cível defendendo, em síntese, a não configuração de ato de improbidade administrativa por ter prestado as contas no Convênio no 356/2004, a ausência de dolo e a configuração de prescrição intercorrente.

Inicio o exame da insurgência recursal por esta última tese, por se tratar de prejudicial de mérito.

Neste mister, sustenta o apelante a configuração da prescrição intercorrente na espécie, nos moldes do art. 23,
caput
, §§4o, 5o e 8o, da Lei no 8.429/92, com a nova redação da Lei no 14.230/2021, ao fundamento de que
“Entre a data do ajuizamento da ação de improbidade administrativa em 22/06/2010 e a data da sentença condenatória 16/12/2021 com publicação no DJE em 20/12/2021, se passou 11 anos”,
impondo-se a extinção do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

A pretensão não merece acolhimento, todavia.

Sabe-se que a Lei federal no 14.230/21, 25 de outubro de 2021, introduziu significativas mudanças procedimentais e materiais na Lei de Improbidade Administrativa (Lei no 8.429/92), podendo se ressaltar, dentre elas, a expressa previsão legal no sentido da aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador ao sistema de improbidade administrativa, a exigência de dolo específico do agente público, a imposição de rol taxativo de condutas para configurar a violação aos princípios que norteiam a administração pública, a revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei n° 8.429/92 e a instituição da prescrição intercorrente.

Quanto a essa última novidade, o art. 23 da Lei no 8.429/92 passou a ter a seguinte redação,
verbis
:

“
Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

(...)

§ 4o O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se:

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa;

II - pela publicação da sentença condenatória;

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência;

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência;

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

§ 5o Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo.

(...).

§ 8o O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4o, transcorra o prazo previsto no § 5o deste artigo”
.

Diante dos questionamentos quanto à retroatividade da Lei no 14.230/2021, a matéria foi levada ao Supremo Tribunal Federal que, julgando o
ARE n° 843989, cuja repercussão geral foi reconhecida, gerando o Tema 1199, fixou as seguintes e vinculantes teses jurídicas solucionando a controvérsia:

“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
.

Logo, fica claro que a Suprema Corte entendeu, por meio de decisão de efeito vinculante – e portanto de observância obrigatória pelos juízes e tribunais (art. 927, III, CPC) –, que
a Lei 14.230/2021 é irretroativa e que os novos marcos temporais do regime prescricional nela previsto se aplicam a partir da sua publicação
, isto é, 25/10/2021.

In casu
, conforme se extrai da petição inicial, a ação civil por ato de improbidade administrativa foi proposta pelo Município de Alto Boa Vista em
22/6/2010,
dentro do prazo prescricional geral de cinco anos então vigente à época (art. 23 da Lei no 8.429/92, com a redação original), sendo proferida sentença em 16/12/2021 (Id 169177153).

Destarte, considerando que
a Lei n° 14.230/2021 não é retroativa quanto à prescrição intercorrente, a teor do estabelecido pelo STF no Tema 1.199, e que não transcorreu o prazo de quatro anos contado de sua publicação (25/10/2021), não há falar-se na consumação deste fenômeno no caso concreto.

Nesse mesmo sentido, veja-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça mineiro:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO - LEI 14.230/21 - RETROATIVIDADE BENÉFICA - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - ATO ÍMPROBO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS - ROL TAXATIVO - ATO ÍMPROBO QUE GERA ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - ROL EXEMPLIFICATIVO - SENTENÇA ANULADA.

-
Via de regra, as normas de direito material e processual-material, alteradas pela Lei 14.230/21, retroagirão em benefício do réu da ação civil pública por improbidade administrativa, aplicando-se aos processos em curso,
com exceção das normas atinentes
à prescrição geral e
à prescrição intercorrente
, disciplinadas no art. 23 da Lei 8.429/92, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199)
.

- (...)”
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.282851-9/001, Relator(a): Des.(a) Yeda Athias, 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 27/03/2023)

Desta forma, não há como se acolher a tese de prescrição intercorrente no caso em exame, porquanto não transcorrido o prazo de quatro anos iniciado com a data da vigência da Lei 14.230/2021.

Transposta esta questão, no mérito, também não merece acolhida a pretensão recursal de ausência de ato de improbidade administrativa e da intenção de burlar a lei ou prejudicar a administração (elemento subjetivo).

Como visto, o apelante foi condenado pela prática de ato de improbidade administrativa tipificado no art. 11, §6o, da Lei no 8.429/92, por ter deixado de prestar contas relativamente ao Convênio no 356/2004, celebrado durante seu mandato como Prefeito do Município de Alto Boa Vista, visando, com isso, ocultar irregularidades.

O art. 11, VI, da Lei no 8.429/92, com a nova redação da Lei no 14.230/2021, assim estabelece:

“
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;”

Assim, para a configuração do referido ato de improbidade administrativa, a mera ausência de prestação de contas não basta para justificar a condenação do agente, mostrando-se necessário que este disponha de condições para a prática de tal ato e que tenha se omitido em fazê-lo com o intuito de ocultar irregularidades, devendo ser analisado se tais situações ocorreram no caso dos autos.

Pois bem. Ressai dos autos que o apelante, então Prefeito de Alto Boa Vista, celebrou o Convênio no 356/2004 com a Secretaria de Estado de Infraestrutura do Estado de Mato Grosso - SINFRA/MT, com vistas à construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais de 32m2 de área construída, no valor de R$ 275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), sendo que, deste montante, R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) destinava-se ao custeio da mão de obra e R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) direcionava-se ao pagamento dos serviços de infraestrutura (Id 169175728, p. 1/6).

Ressai, também, que ultimado o prazo de vigência do convênio, o agente público não realizou a correspondente prestação de contas (claúsula nona) de forma tempestiva e completa, fato que ocasionou, além da instauração de Tomada de Contas Especial pela SINFRA/MT (Id 169175728, p. 9/13), na qual o órgão concedente concluiu pela irregularidade da prestação de contas e recomendou a devolução da quantia de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a inclusão do Município de Alto Boa Vista no cadastro de inadimplentes do SIGCon, pois, mesmo tendo recebido a verba pública, não prestou as contas devidas e nem comprovou o cumprimento integral do objeto do Convênio no 356/2004.

Ressai, ainda, que a falta de apresentação completa da prestação de contas deu-se mesmo podendo ser feita a tempo e modo, visto que o apelante tinha condições de fazê-lo, pois, conforme se verifica da Tomada de Contas Especial, chegou a incluir parte dos documentos relativos ao convênio no sistema, bem como que sua omissão teve como intuito ocultar que não tinha ainda finalizado o acordado com o Estado de Mato Grosso, como constatou a equipe da SINFRA/MT ao verificar,
in loco
, que as obras de infraestrutura não tinham sido concluídas, totalizando R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Logo, fica evidente que, ao contrário do alegado nas razões recursais, o apelante praticou o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, VI, da LIA, como bem concluiu a magistrada de piso na sentença recorrida, cujos fundamentos, pela sua propriedade e para evitar tautologia, adoto como razões de decidir o presente apelo,
verbis
:

“(...) Tem-se, portanto, de todo o exposto, que o requerido Mário Cézar praticou o ato de improbidade, cometendo as irregularidades apontadas na inicial, durante a execução do termo de Convênio no. 356/2004.

O requerido agiu dolosamente, no sentido de ocultar as irregularidades cometidas, pois, no intuito de atender a responsabilidade que lhe cabia em prestar contas, inseriu alguns documentos no portal eletrônico, entretanto, não encaminhou toda a documentação exigida pela secretaria, impedindo, assim, que a prestação de contas fosse efetivamente processada.

Tanto que foi necessária a instauração de “Tomada de Contas Especial”, em relação a execução do convenio mencionado, procedimento no qual constatou-se a não conclusão das unidades habitacionais, culminando que o valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), deveria ser devolvido ao erário.

Desta forma, verifica-se que o requerido Mário Cézar, de fato praticou o ato de improbidade administrativa, no momento em que deixou de prestar as contas efetivamente ou, as prestou de forma irregular, ofendendo aos princípios da administração, especialmente os princípios da moralidade, publicidade e eficiência.

O caput, do art. 37, da Constituição Federal, institui que a Administração Pública direta ou indireta de quaisquer dos entes federativos, obedecerá, rigorosamente, os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

A Lei no 8.429/1992, que regulamentou o art. 37, §4o, da Constituição Federal, estabelece como atos de improbidade administrativa, o enriquecimento ilícito (art. 9o); o prejuízo ao erário (art. 10) e; os atos que atentam contra os princípios da Administração (art. 11).

Constata-se que as condutas perpetradas pelo requerido amoldam-se às tipificações previstas no art. 11, da Lei 8.429/92, que dispõem:

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

(...).

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades; (...).”

A lei de improbidade administrativa tem como bem jurídico tutelado a moralidade administrativa, razão porque o dolo do agente público se caracteriza pela violação dos deveres de moralidade, honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade. Assim, o ato de improbidade administrativa é o praticado por agente público que contraria as normas da moral, da lei e dos bons costumes.

Nesse sentido a lição de Sérgio Cavalieri Filho, para quem:

“A ideia de culpa está visceralmente ligada à responsabilidade, por isso que, de regra, ninguém pode merecer censura ou juízo de reprovação sem que tenha faltado com o dever de cautela de seu agir” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 6. Ed. São Paulo: Malheiros, 2015. P. 39).

Sobre os atos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da Administração Pública, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, assim, lecionam:

“(...).

A desonestidade e a desídia, pejorativos ainda comuns entre alguns agentes públicos, ramificam-se em vertentes insuscetíveis de serem previamente identificadas. Soltas as rédeas da imaginação, é inigualável a criatividade humana, o que exige a elaboração de normas que se adequem a tal peculiaridade e permitam a efetiva proteção do interesse tutelado,
in casu
, o interesse público. É este, em essência, o papel dos princípios.

Ante a natureza e a importância dos interesses passíveis de serem lesados pelos ímprobos, afigura-se louvável a técnica adotada pelos arts. 4o e 11o da Lei no. 8.429/92, preceitos em que a violação aos princípios regentes, da atividade estatal, ainda que daí não resulte dano ao erário, consubstanciará ato de improbidade. Deve-se observar, ainda, que referidos dispositivos da Lei no. 8.429/92 apresentam-se como verdadeiras normas de integração de eficácia da Constituição da república, pois os princípios por eles tutelados há muito foram consagrados nesta.

(...).”

(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Lumen Juris, RJ 26a ed., 2007, pgs. 1.083-1.086. GARCIA, Emerson. Alves, Rogério Pacheco. Improbidade Administrativa. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2002, p. 208).

No caso em comento, como já consignado, o requerido dispunha de condições para efetuar a prestação de contas, tanto que inseriu algumas informações eletrônicas no portal da Secretaria de Planejamento (fl. 385-PDF) que foi aprovada, mas não enviou a documentação exigida na sua totalidade, sendo que esta providencia estava expressa na cláusula nona, do Termo de Convênio no 356/04, devidamente assinado pelo requerido Mário Cézar. Certamente isso ocorreu, porque não havia finalizado toda a excução do Convênio, na forma estipulada e, assim, não precisaria efetuar a devolução do recurso necessário.

Assim, verifica-se que o dolo está intrínseco na conduta do requerido, que deixou de cumprir com as suas obrigações legais, notadamente, de faltar com as devidas prestações de contas de recursos recebidos da SINFRA/MT, junto ao órgão apto, com intuito de ocultar as irregularidades cometidas”
. (Id 169177153)

Neste contexto, não merece acatamento a tese do recorrente de que não teria agido de forma a burlar a lei ou prejudicar a administração, buscando, assim, afastar o elemento subjetivo, pois, a par de a configuração do ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da LIA independer da ocorrência de lesão efetiva ao erário, restou evidente, no caso dos autos, o seu dolo específico em não prestar adequadamente as contas relativas ao Convênio no 356/2004 com vistas a ocultar que não tinha cumprido integralmente a avença, ato que acarretou a inclusão do ente municipal no cadastro de inadimplentes do SIGCon, impedindo-o de pactuar novos contratos/convênios, e a instauração de Tomada Especial de Contas pelo órgão que repassou os recursos (SINFRA/MT).

E nem se diga, como defende o recorrente, que realizou, sim, a prestação de contas, pois, até a finalização de seu mandato, em 2008 (três anos após ter celebrado o convênio em questão), tal medida não havia sido concluída, o que somente ocorreu posteriormente, em 2019, como bem destacou o douto Procurador de Justiça que atuou neste feito, veja-se:

“(...) Apesar da alegação de finalização da prestação de contas, tal ato só ocorreu em 2019, ou seja, 14 anos após o término da vigência do convênio, o que não afasta, portanto, a responsabilização do ex-agente político, pois, sua conduta causou prejuízo ao Município de Alto Boa Vista, impedido de firmar novos contratos/convênios públicos até a determinação judicial “in limine” proferida em 25/06/2010, determinando a retirada do ente do cadastro de inadimplentes.

Como bem pontuou o juízo sentenciante: “O requerido agiu dolosamente, no sentido de ocultar as irregularidades cometidas, pois, no intuito de atender a responsabilidade que lhe cabia em prestar contas, inseriu alguns documentos no portal eletrônico, entretanto, não encaminhou toda a documentação exigida pela secretaria, impedindo, assim, que a prestação de contas fosse efetivamente processada.”

Assim, as provas encadernadas no processo comprovam que a conduta do recorrente em deixar de prestar contas de repasse de verbas oriundas de convênio público tinha como objetivo ocultar irregularidades, o que incide, portanto, as implicações da Lei n° 8.429/92 alterada pela Lei no 14.230/2021”
. (Id 171797656)

Com isso, não há dúvidas de que o apelante não se desincumbiu de realizar a prestação de contas do convênio celebrado, demonstrando a aplicação dos recursos públicos em consonância com as regras pactuadas e a legislação de regência, praticando, consequentemente, o ato de improbidade previsto no art. 11, VI, da LIA.

Impõe-se, assim, a manutenção da sentença recorrida no particular, por bem ter equacionado e decidido a questão controvertida.

Todavia, melhor sorte assiste ao apelante no tocante às penas que lhe foram aplicadas pela prática do ato de improbidade administrativa prevista no art. 11, VI, da Lei no 8.429/92.

Como se sabe, a fixação das penas por improbidade administrativa deve observar a gravidade do ato, a extensão do dano causado pelo agente e o proveito patrimonial por ele obtido, nos moldes do art. 12 da Lei no 8.429/92.

No caso dos autos, porém, embora reprovável por violar os princípios da Administração Pública, o ato ímprobo praticado pelo apelante não se reveste de gravidade extrema e nem houve lesão patrimonial ao erário a ponto de merecer a reprimenda de multa civil no montante de cinco vezes a sua maior remuneração, devendo tal pena ser reduzida para três vezes o valor da remuneração por ele percebida, por melhor atender os parâmetros estabelecidos no mencionado art. 12 da LIA.

Diversamente, quanto à pena de proibição de contratar com o P
oder Público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de dois anos, mostra-se escorreita e razoável a cominação, considerando que o patamar máximo par tal reprimenda, no caso do art. 11 da LIA, é de quatro anos.

Destarte, cumpre reformar em parte a sentença no que tange às penas cominadas, em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao disposto no art. 12 da Lei no 8.429/92.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto por Mário Cezar Barboza, reformando a sentença combatida apenas quanto à pena de multa civil, que deve ser reduzida para três vezes o valor da remuneração do réu-apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024